Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-59.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002328-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 713.499.602-68 (RECORRENTE), MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - CPF: 429.070.802-10 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO TERRES - CPF: 962.981.201-06 (RECORRIDO), KELI DIANA WEBER VERARDI - CPF: 039.615.899-41 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ELOISA TERRES SANTI - CPF: 043.876.921-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002328-59.2023.8.11.0045.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Embargante:
ADMIR BEIRA FAVERO.

Embargados:
SANDRA MACHADO TERRES, ELOISA TERRES SANTI e FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e deu-lhe parcial provimento para:

1.

Reconhecer a coisa julgada em relação a reclamante ELOÍSA TERRES SANTI, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V do CPC;

2.

Em relação a reclamante SANDRA MACHADO TERRES afasto a condenação a título de danos morais imposta na sentença, ficando mantida a condenação em danos materiais em relação a essa reclamante.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – COISA JULGADA EM RELAÇÃO A RECLAMANTE ELOISA TERRES SANTI - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

4.

Ademais, há de se reconhecer a coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi, pois foi reconhecida a sua ilegitimidade ativa, nos autos de no 1009017-90.2021.8.11.0045, com trânsito em julgado em 27/10/2022.

5.

No caso, restou incontroverso o sinistro entre os veículos citados nos autos, bem como a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso.

6.

Não havendo provas suficientes nos autos do dano moral alegado pelo reclamante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

7.

Assim, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso do recorrente, portanto, a indenização pelos danos materiais suportados deve corresponder à documentação acostada ao feito, conforme determinado na sentença, no importe de R$ 34.592,50 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois centavos).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024